Tribunal: STF
Processo: ARE 1090140
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria com repercussão geral reconhecida. Tema nº 992. Anulação do acórdão embargado e devolução dos autos à origem, na forma do art. 328 do RISTF. Precedentes. 



    1. O tema é objeto do RE nº 960.429/RN-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral foi reconhecida e trata da “competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado”.



    2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos cujo tema possui repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados, bem como as eventuais decisões monocráticas anteriormente proferidas, e devolver os autos ao tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.